Tribunal: TJMT
Processo: 1013700-37.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013700-37.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTINS BORGES SANTOS - CPF: 168.502.971-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013700-37.2019.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
-
COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A exigência de apresentação de comprovante de endereço carece de respaldo jurídico, de modo que não trata-se de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela ausência de tal documentação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013700-37.2019.8.11.0015

APELAÇÃO no 1013700-37.2019.8.11.0015

Apelante
: MARTINS BORGES SANTOS

Apelado
: BANCO PAN S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
MARTINS BORGES SANTOS.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, proposta por
MARTINS BORGES SANTOS
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Sentença:
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id.
142169735): Afirma que a autora não possui comprovante de residência ou contrato de aluguel emitido em seu nome, tampouco em nome de seu companheiro, o que dificulta a comprovação de seu endereço, de modo que apresentou comprovante de endereço em nome de terceiro. Sustenta a desnecessidade de comprovante de endereço para o ajuizamento da ação.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 142169743).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013700-37.2019.8.11.0015

APELAÇÃO no
1013700-37.2019.8.11.0015

Apelante
:
MARTINS BORGES SANTOS

Apelado
:
BANCO PAN S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Sinop

V O T O

Narra a autora que é aposentada e tomou ciência da existência de descontos em seu benefício previdenciário identificados como cartão de crédito.

Alega que não teve a intenção de contratar empréstimo na modalidade de cartão de crédito, mas sim de empréstimo consignado, motivo pelo qual ajuizou a ação.

O juízo
a quo
intimou a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos comprovante de endereço em seu nome ou outro documento apto a comprovar sua residência, sob pena de indeferimento.

Na sequência, a apelante se manifestou alegando que
não possui comprovante de residência ou contrato de aluguel emitido em seu nome, apenas de terceiro.

Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

No que diz respeito aos requisitos da petição inicial, o art. 319, do Código de Processo Civil dispõe que a parte autora deve indicar seu endereço, sem qualquer necessidade de comprovação. Vejamos:

Art. 319 - A petição inicial indicará:

I - ...

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

Desse modo, nota-se que a exigência de apresentação de comprovante de endereço feita pelo juízo de origem carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela ausência de tal documentação.

Assim, a orientação desta e. Corte é no sentido de que a extinção da ação sob esse fundamento configura excesso de formalismo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 320 E 321 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - DISPENSABILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, lastreada na falta de apresentação de comprovante de residência no nome do autor, afigura-se excesso de rigorismo
, porquanto, além de não constituir requisito da petição inicial, a parte colacionou aos autos, a autora colacionou aos autos uma fatura de energia elétrica em nome de terceiros, bem como uma Declaração de Residência, noticiando que reside no endereço da fatura; documentos estes hábeis para o fim colimado” (TJMT, AP 1000314-27.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INDENIZAÇÃO – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça
” (TJMT, AP 1001738-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça”
(TJMT, AP 1001741-18.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço atualizado, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88
” (TJMT, AP 1001746-40.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

Dessa forma, considera-se excesso de formalismo a extinção da ação fundada em determinação de juntada de comprovante de residência em nome da parte autora.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para o fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022